Tribunal: TJDFT
Processo: 0714775-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE BEM. DESISTÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. CONSTATADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta pela ré contra sentença em ação de rescisão de contrato de consórcio, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para reduzir a multa contratual para o percentual de dez por cento do montante líquido a ser restituído no prazo máximo de trinta dias após o encerramento do grupo. 1.1. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ainda as partes ao pagamento de metade das custas do processo e dos honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença. 2.1. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reduzir a multa de 20% para 10%, com base no artigo 413 do Código Civil Brasileiro, estando dentro dos limites postos na lide. 2.2. O art. 141 do CPC estabelece que: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. 2.3. De igual forma o caput do art. 492 do CPC veda ao juiz “proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. 2.4. No caso, o autor requereu na inicial que fosse declarada a nulidade da cláusula penal nos seguintes termos: “32. Assim sendo, roga o requerente, pela devida rescisão do contrato, a não incidência da cláusula penal a qual deverá ser declarada nula, a imediata devolução da importância paga, monetariamente atualizada (...)” 2.5. Bem como: “(...) A total procedência da demanda, a fim de que seja declarada a devida rescisão do contrato, a não incidência da cláusula penal a qual deverá ser declarada nula, bem como a imediata devolução dos R$ 6.275,95 (seis mil e duzentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), corrigidos (...)”. 2.6. A requerida defendeu em sua contestação tanto a validade da multa e como a manutenção de seu percentual.
3. No mérito, a ré pugna pela reforma da sentença tão somente para atribuir o ônus da sucumbência exclusivamente a parte autora. 3.1. Aduz que sucumbiu na parte mínima do pedido. 3.2. Em consonância com o art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 3.3. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 3.4. No caso, a pretensão da parte autora é a imediata e integral restituição dos valores pagos. 3.5. A resistência oferecida pela parte ré defendeu a validade das cláusulas contratuais especialmente no tocante a restituição dos valores 60 dias após o encerramento do grupo de consórcio, com a incidência de todos os descontos contratuais previstos. 3.6. Aplica-se a hipótese dos autos, a sucumbência recíproca, não proporcional, tendo a maior parte da pretensão autoral sucumbida ante a resistência oposta pela parte ré. 3.7. Não há de se falar no caso, em sucumbência mínima, uma vez que o autor sagrou-se vencedor na redução em 30 dias no prazo para a restituição dos valores bem como na redução da multa contratual pela metade. 3.8. Sentença reformada tão somente, para alterar a distribuição do ônus da sucumbência para a proporção de setenta por cento devidos pelo autor; e trinta por cento devidos pelo réu, com o reconhecimento da existência da sucumbência recíproca não proporcional. 3.9. A sucumbência incidirá sobre o total das custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença em 10% do valor atualizado da causa.
4. Recurso parcialmente provido.